Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTREGA DO SALVADO. OMISSÃO VERIFICADA. LIMITES COBERTURA SECURITÁRIA. AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Não obstante pagamento da indenização não esteja condicionada à transferência do salvado, este deve ser entregue à seguradora após o pagamento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. No que pertine à omissão quanto aos limites da cobertura securitária, o acórdão expressamente consignou que o pagamento das parcelas do financiamento de novo veículo contratado pelo autor foi decorrente do inadimplemento contratual do réu, já que a negativa indevida de cobertura deixou o autor sem condições de realizar a compra do bem, necessário para o exercício da sua profissão, à vista.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.